Tribunal: STF
Processo: ARE 1469237
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, § 2º, II, DO CP. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CERTEZA DA MATERIALIDADE. SUFICIENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESQUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AS QUALIFICADORAS SOMENTE SERÃO EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Sentença de pronúncia não se baseia em juízo de certeza, mas sim de suspeita. Na hipótese de dúvida, deve o julgador se limitar à indicação da materialidade do fato e indícios de autoria delitiva ou de participação, assim como especificar as qualificadoras, com fulcro no art. 413, § 1º, do CPP, não exigindo, no presente momento, um juízo de certeza.



    2. Portanto, a sentença de pronúncia tem o mero intuito de encerrar conteúdo declaratório, proclamando juízo de admissibilidade, com o intuito de viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para realizar análise aprofundada do conjunto probatório e adentrar em questões meritórias, consoante garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/88.



    3. Para a procedência do pedido de desqualificação, ou seja, retirada das qualificadoras, exige-se manifesta improcedência da incidência. Havendo indícios da sua existência e incertezas, cabe ao Conselho de Sentença, portanto, analisar de forma aprofundada as qualificadoras.



    4. Recurso conhecido e improvido” (e-doc. 15).



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LVII e o caput do art. 5º da Constituição da República. Pede-se “que, demonstrando que o presente recurso extraordinário atende aos pressupostos de sua admissibilidade, seja o mesmo conhecido e provido, no sentido de reconhecer que os Acórdãos recorridos ofenderam profundamente por total desobediência o Art. 5º, caput, e os incisos XXXV, LIV e LVII, todos da Constituição Federal, devendo, portanto, serem reformados em favor do Recorrente, no sentido de que sejam cassados os Acórdão recorridos, determinando que outro seja proferido em seu lugar, desta vez analisando a prova judicial, aplicando a teoria da prova no processo penal e sanando as ofensas constitucionais apontadas, ou, que seja despronunciado o Recorrente em relação ao homicídio em processamento, por todos os argumentos fáticos e jurídicos constantes no presente recurso. (...) Em caráter sucessivo e alternativo, caso não seja conhecido e/ou dado seguimento ao presente Recurso, que seja concedido, de ofício, a ordem de habeas corpus para despronunciar o Recorrente em relação ao homicídio em processamento, nada impedindo, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia com relação a esse recorrente, conforme precedente deste Egrégio Tribunal: Recurso Extraordinário Com Agravo 1.067.392/CEARÁ/STF” (e-doc. 23).



    3. A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660) e o inadmitiu por ausência de ofensa direta à Constituição da República na alegada ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição (e-doc. 29).



    O agravante sustenta que “[a] questão Constitucional está bem delineada na petição do Recurso Extraordinário, não havendo qualquer motivo razoável para impedir (negar seguimento) o seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 31).



    Assevera a “inconstitucionalidade da incidência do in dubio pro societate na fase de pronúncia dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, de modo que possui repercussão geral dos pontos de vista jurídico e social, transbordando os interesses subjetivos da causa, eis que tal questão diz respeito a todos aqueles que são submetidos a processos que tramitam segundo o rito do Tribunal do Júri” (fl. 17, e-doc. 31).



    Argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deixou de enfrentar as provas judicializadas constantes nos autos e apresentadas nas Razões do Recurso em Sentido Estrito e nos Embargos de Declaração, em verdadeira negativa de acesso a justiça ao Recorrente, o que acarreta violações aos Art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 31).



    Ressalta que “não há propósito de reexame de provas, posto que as transcrições constantes na referida peça processual foram extraídas da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e dos acórdãos proferidos pelo tribunal de justiça do estado do ceará, ora objetos do referido recurso extraordinário” (fl. 19, e-doc. 31).



    Assinala que “o Tribunal de Justiça não se utilizou da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista, que acarreta critérios racionais para valoração da prova e standards probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre fatos. Ao assim proceder, deixou de aplicar os princípios da não culpabilidade (presunção de inocência), in dubio pro reo e do devido processo legal, o que acarreta violações aos Art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 31).



    Alega que “[a] jurisprudência é pacífica de que elementos de prova que se limitam a testemunhos de ouvir dizer não podem ser considerados como ‘indícios de autoria” (fl. 29, e-doc. 31).



    Afirma que haveria “lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto ‘princípio in dubio pro societate’, que, além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova. Além de desenfocar o debate e não apresentar base normativa, o in dubio pro societate desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia” (fl. 35, e-doc. 31).



    Defende que “a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias” (fl. 36, e-doc. 31).



    Este o pedido:



    “Diante de tudo quanto foi exposto, requer que seja dado provimento ao presente Agravo para convertê-lo em Recurso Extraordinário ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo ao final conhecido e provido. (...) Caso não seja acolhido o pedido anterior, requer que seja reconhecido que a decisão ora recorrida ofendeu ao princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, previsto no Art. 93, inciso IX, da constituição Federal, ao apenas citar um ‘entendimento’ do STF (sem indicar o precedente), aplicando de forma automática o entendimento, sem proceder com a subsunção do caso sub examine ao referido precedente, e, ao final, seja anulada a referida decisão, determinado que outra seja proferida respeitando o preceito constitucional violado” (fl. 39, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para a reforma da decisão de pronúncia, para que o agravante seja impronunciado. O argumento é que não haveria provas suficientes de autoria e materialidade.



    6. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0000073-94.2002.8.06.0054/CE, o Tribunal de Justiça do Ceará concluiu que haveria indício de prova suficiente para a pronúncia da recorrente. Consta do voto condutor:



    “(...) Conforme a Denúncia (fls. 4/10), no dia 15 de dezembro de 2001, por volta das 00:25 hora, nas proximidades do Terminal Rodoviário Municipal, na cidade de Campos Sales, o denunciado Valdir de Andrade Sousa Júnior, utilizando arma de fogo, ceifou a vida de Francisco Ivan Arrais no estabelecimento comercial do Sr. Raimundo Paulo do Nascimento, no momento em que pediu uma cerveja para beber. Narra, ainda, a peça acusatória que o crime ocorreu em detrimento de algumas discussões políticas anteriores ao fato, no qual o denunciado e a vítima chegaram às vias de fato. Em razão dos desentendimentos, teria o denunciado ameaçado de morte a vítima.



    Observa-se que a Sentença (fls. 216/220) pronunciou o acusado como incurso nos termos do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, em consonância com o disposto no art. 413, do Código de Processo Penal.



    Busca o recorrente a reforma da Decisão que o pronunciou, de modo a impronunciá-lo nos termos do art. 415, II, do CPP, alegando absoluta falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil), §2º do art. 121, do CPB.



    Sigo ao estudo dos indícios de autoria e materialidade, imprescindíveis à pronúncia.



    Sendo a sentença de pronúncia baseada em juízo de suspeita, e não de certeza, ainda que haja dúvida, deve o juiz proferir a sentença de pronúncia em desfavor do acusado, em conformidade com o princípio in dubio pro societate, que rege o processo penal em fase de pronúncia.



    Importante esclarecer que a decisão de pronúncia meramente encerra um conteúdo declaratório em que o magistrado proclama a admissibilidade da acusação e a possibilidade do julgamento, que deve respaldar-se de provas suficientes tanto para absolver, como para condenar, e cujo resultado conclusivo dependerá do juízo de valor advindo da análise desse conjunto probatório, quando da submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, por força de norma constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/88.



    Com efeito, explana Guilherme Nucci, que o in dubio pro societate: 



    ‘[...] tem o sentido eficiente de indicar ao juiz que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, porém de admissibilidade. Por isso, se houver dúvida razoável, em lugar de absolver, como faria em um feito comum, deve remeter o caso à apreciação do juiz, natural, constitucionalmente recomendado, ou seja, o Tribunal do Júri.’



    Neste contexto, sendo essa decisão mero juízo de admissibilidade, deve o juízo a quo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado no crime, bem como aferir as circunstâncias qualificadoras do crime e as causas de aumento de pena, conforme preleciona o art. 413, § 1º, do CPP.



    Analisando a Decisão recorrida de fls. 216/220, constata-se escorreita, acertada e dentro dos parâmetros de legalidade, ao passo que examinou o conjunto probatório até então produzido, restando certa a materialidade do delito, comprovada por provas testemunhais e pelo Laudo Cadavérico nº 134/01 acostado às fls. 15/16, prova inconteste do crime. 



    Quanto aos indícios de autoria, possuem respaldo nas provas e testemunhos produzidos na fase inquisitorial e em Juízo, que corroboram com a tese de que o recorrente teria, supostamente, concorrido para a morte da vítima. Desta forma, destacam-se os apontamentos feitos na Sentença de Pronúncia pelo Juízo a quo às fls. 216/220:



    ‘No tocante aos indícios de que o réu tenha sido o autor do crime, tenho que os mesmos se encontraram presentes uma que a testemunha Maria José Shirley Arrais Silva, em depoimento prestado às fls. 131/132, afirmou ter certeza que o acusado foi o autor do crime, informando ter havido anterior desentendimento entre o ofendido e o réu, onde este sempre prometeu se vingar da vítima, inclusive mostrando arma para as pessoas.



    Reforçando os indícios de autoria do réu sobre o crime, Humberto Duarte de Figueiredo informou que soube do homicídio no dia seguinte ao fato, ouvindo comentários de populares no sentido de que foi o réu o autor do crime.’ (...)



    Portanto, além do conjunto de provas contido no caderno processual afastando qualquer alegação no sentido de existirem apenas meras conjecturas a respeito da autoria delitiva, há todo um regramento próprio destinado a essa fase de formação da culpa imposto pela Constituição Federal de 1988.



    No acervo, observa-se que o arcabouço probatório é uníssono, apontando que o acusado esteve no local do crime e que teria sido, supostamente, o autor dos disparos que ceifaram a vida de Francisco Ivan Arrais.



    Portanto, verificando que foram devidamente apontados a materialidade e indícios de autoria delitiva, revelam-se descabidas as pretensões aqui formuladas pela defesa.



    Nesse passo, em relação ao afastamento da qualificadora, consoante posição dominante na jurisprudência, não pode o Magistrado de primeiro grau excluí-la, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença, assim ‘A exclusão da qualificadora somente é possível quando em completa desarmonia com o acervo probatório, o que não se verifica no caso concreto, incindindo, na espécie, a Súmula nº 3 desta egrégia Corte de Justiça.’ (RESE nº 0174238-60.2017.8.06.0001, Rel(a). Des(a). Maria Edna Martins, 1ª Câmara Criminal. Julgado em 19/12/2018).



    Concluo reiterando que, na fase de pronúncia, julga-se apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito, sendo dispensável o juízo de certeza imprescindível à condenação, constatando-se que, no caso sob análise, o Juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a Decisão na medida da sua competência, restringindo-se ao julgamento de admissibilidade, sem adentrar indevidamente em questões da alçada do Tribunal do Júri.



    Quanto ao prequestionamento aventado, esclareço que a matéria foi totalmente apreciada, sendo prescindível a indicação pormenorizada das normas legais, em razão da vexata quaestio se confundir com o mérito.



    Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do recurso, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a Decisão vergastada” (fls. 2-5, e-doc. 15).



    7. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas que demonstrariam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias importaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.380.579-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS A LEGITIMAREM O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.414.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1395471-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS” (ARE n. 1.106.382-AgR-terceiro, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 27.2.2020).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora